Tribunal: TJES
Processo: 5004929-85.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004929-85.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA MONTEIRO COSTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004929-85.2025.8.08.

RECORRENTE: MARINALVA MONTEIRO COSTA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARINALVA MONTEIRO COSTA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG SA. A recorrente postulou, em síntese, a anulação do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), alegando vício de consentimento por falta de informação adequada, com a consequente devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação do recorrido por danos morais.

A sentença de primeiro grau rejeitou a pretensão, fundamentando que as provas dos autos, especialmente
a efetiva utilização do crédito pela autora por meio de saques e compras, demonstram seu conhecimento e consentimento com a contratação
, afastando a alegação de fraude ou vício. A recorrente, em suas razões, reitera a tese de abusividade contratual decorrente da violação do dever de informação, sustentando que o uso do cartão não valida um negócio jurídico viciado em sua origem e requer a reforma integral da decisão, ou, subsidiariamente, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

É o breve relatório

A controvérsia central reside em definir se a conduta da recorrente, ao utilizar reiteradamente o crédito disponibilizado por meio do cartão consignado ao longo de quase uma década, convalida o negócio jurídico, ainda que se admita uma falha inicial no dever de informação por parte da instituição financeira.

Inicialmente, é crucial estabelecer a base fática sobre a qual a análise jurídica se desenvolverá. A recorrente alega na inicial que nunca teve relação jurídica com o banco recorrido. Contudo, as provas documentais demonstram uma realidade distinta. O recorrido comprovou, por meio dos documentos de ID 17680749, 17680742 a
realização de múltiplos saques pela recorrente, sendo o primeiro no ano de 2015.
Além dos saques, as faturas indicam o uso do cartão para compras, como a efetuada no "Posto Bandeira" em 14/04/2016.
A própria recorrente, em audiência de instrução, admitiu ter ciência da utilização do cartão e da consequente obrigação de pagamento.

Diante desse quadro, a alegação inicial de completo desconhecimento da relação contratual se mostra insustentável. A discussão, portanto, desloca-se para a tese recursal de vício de consentimento por falha no dever de informação.

A recorrente argumenta que acreditava contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade substancialmente mais onerosa. No entanto, ainda que se pudesse cogitar uma falha inicial do banco no dever de prestar informações claras e precisas no momento da contratação em 2015, a conduta posterior da recorrente, mantida por anos, impede o acolhimento de sua pretensão. A conduta da recorrente foi a de, não apenas uma,
mas múltiplas vezes ao longo de quase dez anos, solicitar e utilizar o crédito que lhe foi disponibilizado
.

Quanto à tese recursal de que a inversão do ônus da prova deveria levar à procedência do pedido, a mesma não prospera. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e não isenta o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito. No caso em análise, o recorrido não apenas se desincumbiu de seu ônus probatório como produziu prova robusta e contrária às alegações da recorrente, demonstrando a regularidade da relação jurídica material através dos comprovantes de transferências, gravações e faturas detalhadas.

Por fim, o pedido subsidiário de conversão do contrato de cartão para empréstimo consignado, formulado apenas em sede recursal, constitui inadmissível inovação, não podendo ser conhecido por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para confirmar integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão da gratuidade de justiça, conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito